Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715752-40.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WELLIGTON LEAL DA COSTA D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto por BANCO ITAUCARD S/A, nos termos do pedido de ID 37119177. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora